Tribunal: TJSP
Processo: 1042639-27.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Acidentária – Acidente de trajeto – Fratura de tornozelo direito – Dúvida a respeito da incapacidade laborativa e nexo causal – Necessidade de conversão do julgamento em diligência. Havendo dúvida sobre os requisitos legais exigidos, necessária, para solução da controvérsia, a conversão do julgamento em diligência.

Converto o julgamento em diligência.